Tribunal: TJBA
Processo: 8006324-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006324-31.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: VIRGINIA MARIA BOMFIM PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, MANUELA FERREIRA BRITO, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA EM CÉDULA DE CRÉDITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

A Autora afirma não ter contratado os empréstimos consignados que passaram a onerar seu benefício previdenciário. A prova pericial grafotécnica constatou a falsidade das assinaturas constantes nas cédulas de crédito bancário, concluindo que não foram firmadas pela consumidora. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude, bem como se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e a adequação do valor fixado na origem.

III.
Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica, conclusiva quanto à falsidade das assinaturas, afasta a existência de contratação válida.
4. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas relacionadas à sua atividade, caracterizando-se fortuito interno.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor vulnerável configuram dano moral in re ipsa.
6. O quantum indenizatório fixado na sentença observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Terceira Câmara Cível.
7. Mantém-se a sentença em todos os seus termos.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“(1) A instituição financeira responde objetivamente por fraude interna decorrente de assinatura falsa em empréstimo consignado; (2) Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes:
CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006324-31.2023.8.05.0103
,
de Ilhéus, em que é Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e Apelado
VIRGINIA MARIA BOMFIM PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator